Tribunal: TJES
Processo: 0006126-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Vias de fato; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006126-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ADELIO OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ARIANE MATOS DE SIQUEIRA ROQUINI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ ADELIO OLIVEIRA JUNIOR contra a sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no artigo 129, §13, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06. A pena foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais à vítima. A defesa requer a redução da pena-base com a aplicação da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a confissão espontânea pode reduzir a pena para abaixo do mínimo legal; (ii) avaliar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos em casos de crimes com violência ou grave ameaça no contexto da Lei Maria da Penha ; e (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. O pedido de redução da pena-base pela confissão espontânea não pode ser concedido, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal e a incidência de atenuantes não pode levar a pena para aquém desse patamar, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que o delito foi cometido com violência no contexto de violência doméstica contra a mulher, o que é vedado pelo artigo 44, I, do Código Penal e pela Súmula 588 do STJ.

5. O dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica dispensa a necessidade de instrução específica sobre o dano, e o valor fixado de R$ 5.000,00 é considerado proporcional e adequado à intensidade do sofrimento imposto à vítima e à gravidade da conduta do réu. Além disso, a defesa não comprovou a hipossuficiência econômica do apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006126-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ADELIO OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ARIANE MATOS DE SIQUEIRA ROQUINI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE FANTONI BASTOS - ES23061

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 21 de março de 2020, por volta das 01h25min, na Avenida Marataízes, no Bar do Mariano, no Bairro Valparaíso, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu Medida Protetiva de Urgência no processo nº 006719-29.2020.8.08.0048, deferida em favor da vítima Ariane Matos de Siqueira Roquini, sua ex-namorada, e agrediu-a fisicamente, causando-Ihe as lesões descritas no laudo pericial acostado a fl. 16 dos autos.

A vítima relata que manteve relacionamento de namoro com o denunciado por dois anos, mas que na data dos fatos já estavam separados há dois meses. Aduz, ainda, que já foi agredida fisicamente em situações pretéritas, durante o relacionamento, mas não registrou as ocorrências.

Vale destacar que, um dia antes da data dos fatos, a vítima registrou ocorrência em desfavor do denunciado e pediu medida protetiva de urgência, sendo a mesma deferida e ambas as partes devidamente intimadas.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas localizada em frente a sua casa, quando o denunciado apareceu no local e foi em sua direcção.

Ato contínuo, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, injuriou-a, puxou-a pelos bragos e empurrou-a, lesionando-a na coxa esquerda, conforme evidenciado no laudo acostado as fls. 16.

Amigos da vítima que estavam no local intervieram e conseguiram conter o denunciado que, em seguida, foi autuado em flagrante por policiais militares.

Vale destacar que ao ser interrogado na esfera policial (fl. 09), o denunciado admite ter sido intimado da medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor no dia anterior aos fatos, bem como confirma ter encontrado a vítima na distribuidora de bebidas.

Dessa forma, evidencia-se que mesmo cientificado sobre a Medida Protetiva de Urgência o denunciado não cessou as tentativas de aproximação com a vítima.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme fls. 06 dos autos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais à vítima.

A defesa pugna, em síntese, pela redução da pena-base com aplicação da confissão espontânea, substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos, bem como pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo boletim de ocorrência, laudo pericial (fl. 16), laudo de exame de lesões corporais (id. 38019845) e boletim unificado
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 14277538):

O acusado em sede de seu interrogatório em Juízo, procedido sob toda a ótica do Contraditório, através de áudio/vídeo, confessou os fatos narrados na inicial. Segundo o acusado, realmente no dia dos fatos teve um desentendimento com a vítima e de fato se excedeu.

Corroborando a confissão do acusado, a vítima
Ariane Matos de Siqueira Roquini
, compareceu em Juízo e também sob toda a ótica do Contraditório e por intermédio de áudio/vídeo, narrou que no dia dos fatos o réu aproximou-se de sua pessoa mesmo com medidas protetivas e com o desentendimento, acabou sendo agredida pelo acusado, assim vejamos:

“Que teve um relacionamento com o acusado e que já tinha terminado com ele e que dias antes já havia pedido a medida protetiva, pois ela estava em uma casa de shows com alguns amigos e ele já havia a agredido ela naquele local, foi quando decidiu registrar a ocorrência e pedir a Medida Protetiva. Que no dia dos fatos, ela já estava com a Medida Protetiva em vigor, e ambos já estavam cientes e que no dia ela estava em uma distribuidora de bebidas que fica em baixo do condomínio onde mora, era por volta de 01:00 da manhã e que ele chegou em um carro e já veio gritando, deixou o carro ligado e gerou um tumulto pois as pessoas tentavam impedi-lo de chegar perto dela, e que começou uma discussão generalizada pois muitos já sabiam do término deles e das agressões que já tinha sofrido e que uma hora ele conseguiu chegar perto dela e a empurrou e ela caiu em cima de uma porta de vidro. Que a lesão que consta no laudo foi devido ao empurrão que ele deu nela e ela bateu no vidro e que ela chegou a cair com esse empurrão e que ele chegou a chutá-la também. Que seis dias antes ele já tinha a agredido por ciúmes, e que ele não aceitava o término do relacionamento. Que não sabe como ele ficou sabendo que ela estava na distribuidora de bebidas, pois ela mora no bairro Valparaíso e ele em Goiabeiras ...”

No que tange ao crime de Descumprimento de Medidas Protetivas, ficou robustamente comprovado através das declarações da vítima aliado a prova material, que o acusado descumpriu as medidas protetivas ao aproximar-se da vítima mesmo com decisão judicial de proibição de aproximação.

O crime é punido a título de dolo. No caso, consiste na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha. Obviamente, para que haja o crime, é indispensável que o agente saiba da existência da decisão judicial deferindo a medida protetiva.

No caso em tela, tenho que o dolo do crime em tela deve ser extraído das circunstâncias fáticas constantes dos autos, de modo que é examinando a conduta do agente no momento da prática criminosa. Como dito, o acusado teve a vontade única em ir até a residência da vítima para perturbá-la, descumprindo, por total as medidas protetivas então em vigor.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
redução da pena-base, com a aplicação da confissão espontânea
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, em ambos os crimes o douto magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal e, conforme a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase dosimétrica, mesmo havendo circunstância atenuante, não se pode constituir a pena abaixo do mínimo legal, veja-se:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos
.

Neste sentido, deve-se ressaltar que o artigo 44, I, do Código Penal estabelece que tal benesse não se aplica aos casos de crimes cometidos com violência, ou grave ameaça.

In casu
, o delito foi efetuado em contexto de violência doméstica contra mulher, de modo a atrair a súmula 588 do STJ, que impede a substituição da pena:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, no que diz respeito à
redução do valor fixado a título de danos morais
, entendo por novamente não assistir razão à defesa, uma vez que constou requerimento expresso na denúncia, para que fosse fixado montante acerca de indenização do respectivo dano.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação por danos morais à vítima. 2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias- multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, além do pagamento de indenização à vítima. 3. A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais, sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da reparação requerida. III. Razões de decidir5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano
, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório. 7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:”1. A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Deste modo, se mostra legítima a fixação dos referidos danos, especialmente, por se tratar de caso que envolve a Lei Maria da Penha e incide violência física e moral, evidenciando a intensidade do sofrimento imposto à vítima, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

Ademais, o valor definido de R$5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta proporcional e adequado se considerado a intensidade do dano causado, bem como a gravidade da conduta do réu. Outrossim, em momento algum a defesa comprovou que o apelante seria pessoa economicamente hipossuficiente.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.